Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019825-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 355.705.258-31 (ADVOGADO), FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA - CPF: 571.332.551-20 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por funcionária pública estadual contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e o requerimento de exibição incidental dos contratos de empréstimos e extratos bancários pelas instituições financeiras rés.

A agravante sustenta estar em condição de superendividamento e alega que a negativa de acesso aos documentos compromete a elaboração de plano de pagamento nos termos do art. 104-A do CDC, especialmente diante da designação de audiência conciliatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, servidora pública, em condição alegada de superendividamento; (ii) estabelecer se é possível a determinação de exibição incidental dos contratos bancários e extratos de evolução do saldo devedor pelas instituições financeiras rés, como providência preparatória à elaboração de plano de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração concreta da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, sendo que a simples declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos objetivos em sentido contrário.

4.

A renda líquida mensal da agravante, mesmo com os descontos de empréstimos consignados, permanece superior a oito mil reais, não se verificando, com os documentos apresentados, prova suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça.

5.

A ausência de documentos comprobatórios essenciais, como declaração de imposto de renda ou holerites atualizados, impede o reconhecimento da condição de insuficiência financeira alegada.

6.

A exibição dos contratos bancários e dos extratos atualizados das dívidas constitui medida essencial à efetivação do direito ao tratamento do superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, permitindo a elaboração do plano de pagamento exigido em audiência de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação idônea de insuficiência financeira, sendo legítimo seu indeferimento quando ausentes elementos probatórios mínimos da hipossuficiência alegada.

2.

A exibição incidental de documentos bancários é cabível nas ações de repactuação de dívidas fundadas no tratamento do superendividamento, sendo necessária, em determinados casos, à elaboração do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1019195-91.2025.8.11.0002 ajuizada pela Agravante em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
e
OUTROS
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de intimação das instituições financeiras para juntada dos contratos de empréstimo e respectivos extratos de evolução do saldo devedor, bem como indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência econômica pela parte Autora.

A Agravante afirma que é funcionária pública, professora, auferindo renda bruta mensal R$ 22.279,16 (vinte e dois mil duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), mas que está em condição de superendividamento.

Aponta que com os descontos obrigatórios, seu rendimento líquido é de R$ 16.065,86 (dezesseis mil e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) e que, deste montante, é deduzido a título de empréstimos averbados em sua folha de pagamento o valor de R$ 7.422,95 (sete mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), estando com 46,20% do seu salário líquido comprometido.

Defende que está nítido que a Recorrente não dispõe de condições mínimas de arcar com as custas processuais, sem que isso afete à sua subsistência e resultará em negativa de acesso à justiça.

Alega que a negativa de intimação das instituições financeiras para exibição incidental dos documentos compromete sua capacidade de apresentar um plano de pagamento adequado, exigido nos termos do art. 104-A da Lei 14.181/21, especialmente diante da remessa dos autos ao CEJUSC.

Pontua que o fornecimento dos contratos de empréstimo firmados, bem como dos respectivos extratos de pagamento atualizados é essencial para viabilizar a repactuação das dívidas de maneira que preserve o seu mínimo existencial, além de possibilitar a identificação e eventual anulação de práticas abusivas por parte das instituições bancárias ora requeridas.

Assim, requer que:

a) Seja o presente recurso conhecido;

b) Seja deferido o a tutela de urgência “inaudita altera pars” com efeito suspensivo a teor do art. 932, inciso V, do CPC, pois a decisão hostilizada está em manifesto confronto com o entender do STJ e do STF, bem como com a legislação vigente, uma vez ser perfeitamente possível a exibição dos contratos pelos Agravados, bem como pelo fato de que a apresentação do plano de pagamento das dívidas deverá se dar na audiência de conciliação, conforme prevê o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, reformando a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito, bem como que os Agravados exibam incidentalmente os documentos reclamados na peça.

c) Seja concedido provimento ao presente recurso a fim reformando a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito, bem como que os Agravados exibam incidentalmente os documentos reclamados na peça exordial, seja deferido o pedido de justiça gratuita, visto que, comprovadamente a parte Agravante não tem condições de arcar com as custas e as despeças do processo, bem como a designação da audiência conciliatória prevista no art.104-A do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em id. 294742375.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas pelo Banco Daycoval S/A em id. 299604352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de justiça gratuita, bem como, em compelir as Instituições Financeiras requeridas à apresentação dos contratos originais e demonstrativos atualizados das dívidas, como condição prévia para elaboração e eventual homologação judicial de plano de pagamento.

Analisando os autos de primeiro grau (processo n. 1019195-91.2025.8.11.0002), observa-se que a decisão recorrida indeferiu o pedido de limitação dos descontos incidente sobre a folha de pagamento da Requerente, afastou o pedido de justiça gratuita, bem como, deixou para um momento posterior a oportunidade de as Instituições Financeiras
“juntarem os documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar, conforme dispõe expressamente o art. 104-B, da referida Lei”
.

Em relação ao pleito de gratuidade judicial, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário.

Muito embora a ação de origem se trate de repactuação de dívidas, assim como, as dificuldades financeiras informadas pela Agravante, tais fundamentos não demonstram que a Recorrente se trata de pessoa hipossuficiente de modo a ensejar o deferimento da benesse.

Observa-se que a Autora não acostou ao feito o seu imposto de renda e seus holerites de maneira a demonstrar os rendimentos mensais.

Não obstante, a Recorrente admite que se trata de servidora pública, aufere renda bruta de R$ 22.279,16 (vinte e dois mil duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), e com os descontos obrigatórios seu rendimento perfaz R$ 16.065,86 (dezesseis mil sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Mesmo com os descontos relacionados a empréstimos consignados, a Agravante informa que recebe mensalmente R$ 8.642,90 (oito mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), o que não permite concluir que se trata de pessoa hipossuficiente.

Incumbia à Recorrente comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento das custas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, entendo que a decisão recorrida não comporta alteração quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acão de Repactuação de Dívidas Prevista no artigo 104-A do CDC (introduzido pela Lei 14.181/21 Superendividamento no 1018514-72.2023.8.11.0041- INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido (TJ-MT - AI: 10143941220238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AÇÃO MONITÓRIA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. (TJ-MT 10250061720228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. (TJ-MT 10185204220228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022).

Quanto ao pedido de juntada dos contratos firmado entre as partes,
em que pese o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, o acesso da consumidora a esses documentos que embasam as cobranças em sua ficha financeira, nos termos do artigo 6o, III do Código de Defesa do Consumidor, se mostra relevante para que esta possa fazer um plano de pagamento mais abrangente, levando em consideração as disposições contratuais pertinentes e analisando se existem eventuais cláusulas abusivas nas avenças.

Destaca-se que com a juntada de tais documentos a Recorrente terá o acesso à totalidade das dívidas, encargos incidentes, juros e taxas, sendo que a Autora informou nos autos de origem que não dispõe dos contratos e que isso estaria impossibilitando-a de apresentar um plano de pagamento (id. 202138923).

Ademais, este Tribunal já decidiu, em casos semelhantes ao presente, que a determinação de exibição de documentos não é desproporcional, especialmente em um contexto de ação de repactuação de dívidas, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - GRATUIDADE JUDICIAL DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário. Nestas situações, a simples alegação de hipossuficiência, desacompanhada de provas, não é suficiente para a concessão do benefício, conforme consolidado na jurisprudência.
A determinação de exibição de documentos (contratos de empréstimos consignados) em sede de tutela de urgência não se mostra desproporcional ao caso, uma vez que demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, assim como, ante a essencialidade de tais documentos para a instrução processual, ainda mais em se tratando de uma ação de repactuação de dívidas. Recurso Conhecido e Provido em parte.
(N.U 1023725-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/11/2024, Publicado no DJE 02/11/2024). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (
SUPERENDIVIDAMENTO
). PEDIDO INCIDENTAL DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir: 3. A Lei no 14.181/2021, que reformou o CDC para instituir o tratamento do
superendividamento
, exige que o consumidor apresente plano de pagamento na audiência conciliatória, o que pressupõe pleno conhecimento das dívidas contratadas. 4. A inversão do ônus da prova e o direito à informação (arts. 6o, III e VIII, do CDC) impõem às instituições financeiras o dever de apresentar os contratos e extratos detalhados, sobretudo quando esses
documentos
são comuns às partes.
5. Aplica-se ao caso o entendimento firmado no Tema 411 do STJ, que reconhece ser obrigação legal das instituições financeiras a
exibição
de
documentos
essenciais à relação contratual, independentemente de prévio requerimento administrativo. 6. O não fornecimento dos
documentos
inviabiliza a apresentação de proposta de pagamento tecnicamente adequada, esvaziando o direito material assegurado pela legislação de proteção ao consumidor superendividado.

7. As teses defensivas apresentadas pelas instituições agravadas não afastam o dever de
exibição
dos
documentos
, sendo inadequadas ou impertinentes ao objeto do recurso.
8. A decisão agravada, ao omitir-se quanto ao pedido de
exibição
, comprometeu a efetividade do processo e esvaziou os efeitos da inversão do ônus da prova. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a
exibição
incidental de
documentos
(contratos e extratos de evolução das dívidas), mesmo antes da audiência conciliatória, nas ações de repactuação de dívidas previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, sendo tal providência indispensável à efetivação do direito ao tratamento do
superendividamento
. 2. A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de apresentar
documentos
essenciais à relação de consumo, sob pena de violação ao direito à informação e à cooperação processual.” (...). (N.U 1012905-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS –
SUPERENDIVIDAMENTO
– DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A
EXIBIÇÃO
DE CONTRATOS BANCÁRIOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS – MULTA DIÁRIA – COMPATIBILIDADE COM O CDC E O CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que determina a
exibição
dos contratos bancários com cobranças em aberto encontra amparo no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, especialmente em ações que tratam de
superendividamento
, devendo-se observar os deveres de transparência, boa-fé objetiva e cooperação processual.
A imposição de multa diária (astreintes) tem previsão legal no art. 537 do CPC e visa compelir o cumprimento de obrigação de fazer, sendo possível sua revisão ou exclusão pelo juízo de origem, mediante provocação da parte interessada. Não há falar em ilegalidade ou arbitrariedade na medida liminar que apenas exige a apresentação de
documentos
que deveriam estar sob controle da própria instituição financeira agravante, cuja alegação de desconhecimento dos contratos não se sustenta diante das obrigações regulatórias do setor bancário. (N.U 1012395-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025). (Destaquei).

Dessa maneira, a decisão recorrida comporta reforma para o deferimento do pedido liminar, especialmente quanto à exibição de documentos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando que os Agravados apresentem nos autos de origem, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os contratos firmados com a Agravante, os extratos da evolução das respectivas dívidas, com especificação dos valores pagos e saldos devedores atualizados, sob pena de aplicação das medidas coercitivas cabíveis (a serem avaliadas pelo magistrado singular).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025